Tribunal: CARF
Processo: 10880.916391/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.916391/2013-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.301 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
GLOBAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
PRESCRIÇÃO.
Após o transcurso do prazo definido pelo inciso I do art. 168 do Código
Tributário Nacional, para a apresentação da declaração de compensação de
crédito que não seja decorrente de decisão judicial e para a formalização do
pedido administrativo de restituição, tem-se a impossibilidade de a contribuinte
peticionar a restituição de eventual saldo remanescente de compensações
homologadas em sede recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 03055.02954.031008.1.7.02-0202, em 03.10.2008, e-fl. 02-14,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$18.981,36 do ano-calendário de 2002 para compensação dos débitos ali
confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 15-20:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.916391/2013-02
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.301 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916391/2013-02

PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
29.639,57
29.639,57
CONFIRMADAS [...]
29.639,57
29.639,57

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 18.981,36
Valor na DIPJ: R$ 18.981,36
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 29.639,57
IRPJ devido: R$ 10.658,21
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 18.981,36
Valor não utilizado no prazo legal: R$ 18.972,62
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP: 38552.33286.300908.1.3.02-4474 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/RPO/SP no 14-107.107, de 21.05.2020, e-fls. 81-87:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 02.03.2022, e-fl. 92, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 29.09.2020, e-fls. 94-102, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II. DO DIREITO
DAS PRELIMINARES
DE CABIMENTO
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.301 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916391/2013-02

7. Trata-se de Decisão proferida em primeira instância pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), presente no artigo 33 do Decreto no
70.235 de 6 de março de 1972, portanto cabível, no caso, o presente Recurso
Voluntário.
DE TEMPESTIVIDADE
8. Tendo a “Recorrente” tomado ciência do r. Acórdão em 28/08/2020, o prazo
final para apresentação tempestiva do Recurso Voluntário encerrar-se-á em
29/09/2020, conforme disposto no parágrafo único do art. 5' do Decreto 70.235/72
[...].
9. No presente caso, tendo a “Recorrente” tomado ciência em 28/08/2020
(sexta-feira), do julgamento que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, a contagem para a apresentação do Recurso Voluntário iniciou-se em
31/08/2020 (segunda-feira) tendo como termo final o dia 29/09/2020 (terça-feira).
10. Ainda que o presente Recurso Voluntário esteja sendo apresentado no prazo
legal, nos termos ADN COSIT No. 15 de 12/07/1996, suscita a “Recorrente” a
tempestividade desta, tendo em vista como se verificará adiante, que o referido
Despacho Decisório carece ser revisto de ofício pela autoridade administrativa
competente, nos termos do art. 149 do CTN.
DO MÉRITO
11. Por erro de fato, no PER/DCOMP transmitido em 28/12/2007 sob o no
40523.75184.281207.1.3.02-8650 (doc. 1), o tipo de documento foi informado como
“Declaração de Compensação” sendo o correto “Pedido de Restituição” sendo o tipo
de crédito informado corretamente, a saber, “Saldo Negativo de IRPJ”.
12. Fato esse não corrigido, em virtude do programa disponibilizado pela
própria Secretaria da Receita Federal do Brasil não permitir esse tipo de retificação.
13. Evidenciado que o crédito de saldo negativo de IRPJ existe em sua
totalidade e no r. Despacho Decisório já foi reconhecido, e só não foi possível a
utilização, repisa-se, em razão de erro no preenchimento do PER/DCOMP transmitido
em 28/12/2007.
14. Quando da ocorrência do erro de fato, é possível sua retificação pelo próprio
sujeito passivo da obrigação tributária ou mediante revisão de autoridade fiscal
competente.
15. A compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante
existência de créditos líquidos e certos do interessado perante a Fazenda Pública
conforme preceituado no Art. 170 do CTN, impõe-se ao fisco também uma
necessidade de se investigar e analisar, não somente os aspectos formais do processo
administrativo, mas também a verdade real, ou pelo menos o mais próximo possível,
dos fatos que aqui estão sendo mencionados e aduzidos pelo contribuinte ora
recorrente. [...]
18. Dessa forma, deve buscar a D. Administração a verdade real, não podendo
deixar de homologar a compensação da Recorrente, já que, o próprio Parecer COSIT
2/2015, no seu item 21, alínea “C” admite que a o despacho decisório deve ser revisto
pela RFB [...]
19. O v. acórdão recorrido, ao afastar o reconhecimento do referido crédito e
indeferir a compensação declarada, acaba por querer se locupletar indevidamente e,
por isso, infringe princípios básicos do ordenamento jurídico pátrio. [...]
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.301 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916391/2013-02

21. Obviamente a D. Administração, reconhecendo a existência do crédito em
favor da “Recorrente” e não reconhecendo o erro de fato no preenchimento da
Per/Dcomp, ao indeferir a compensação parece objetivar tentativa de locupletar-se
indevidamente, na medida em que tenta obter vantagem reprovável para si.
22. Como exposto, o v. acórdão recorrido não pode prosperar, devendo ser
reformado, nos termos aqui apresentados e justificados, com todo o respeito.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV. DO PEDIDO
23. Por todo o exposto, a “Recorrente” requer:
(a) que sejam as preliminares de cabimento e tempestividade CONHECIDAS e
de seu mérito PROVIDAS para admissibilidade do recurso.
(b) que seja o presente Recurso Voluntário CONHECIDO e PROVIDO pelo
órgão, afastando a decisão anterior proferida conforme segue para o fim de reformar o
Acórdão e por via de consequência, o reconhecimento do direito creditório e
homologação da compensação solicitada;
(c) que, eventualmente, seja convertido também o presente julgamento em
diligência de procedimento fiscal para examinar os documentos trazidos aos autos, sob
a luz do princípio da verdade material; e
(d) por oportuno, requer ainda que sejam juntados os documentos ao presente
auto, protestando desde já pela produção de todas as provas em Direito admitidas.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento, conforme art. 15 e § 4o do art. 218 do Código de Processo Civil
(CPC).
Diligência
A Recorrente requer a realização de diligência a posterior produção de provas.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.301 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916391/2013-02

motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Prescrição
A Recorrente alega que não ocorreu a prescrição quando da entrega do
Per/DComp.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.301 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916391/2013-02

dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
A prescrição que é a perda do direito de ação em que o direito material torna-se
inexigível. Em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para impulsionar a
cobrança dos débitos tributários contra o sujeito passivo. O Código Tributário Nacional
determina:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido; [...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
[...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
A Solução de Consulta COSIT no 125, de 14 de setembro de 2021, orienta:
Após o transcurso do prazo definido pelo inciso I do art. 168 do Código Tributário
Nacional, para a apresentação da declaração de compensação de crédito que não seja
decorrente de decisão judicial e para a formalização do pedido administrativo de
restituição, tem-se a impossibilidade de a contribuinte peticionar a restituição de
eventual saldo remanescente de compensações homologadas em sede recursal. O
eventual pedido de restituição de valores não utilizados em declaração de compensação
que está sob litígio deve ser apresentado no transcurso do prazo de cinco anos de que
trata o inciso I do art. 168 do Código Tributário Nacional.
O sujeito passivo pode apresentar declaração de compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco) anos, desde
que o crédito tenha sido objeto de pedido de restituição apresentado à RFB antes do transcurso
do referido prazo.
Estas determinações encontram fundamento no art. 5o, no art. 26 e no art. 27 da
Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, no art. 5o, no art. 26 e no art. 27 da
Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no art. 4o, no art. 5o, no art. 34 e
no art. 35 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 4o , no art. 5o,
no art. 41 e no art. 42 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, no art.
4o, no art. 68 e no art. 69 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e no art.
27 e no art. 68 da Instrução Normativa RFB no 2.055, de 06 de dezembro de 2021, todas editadas
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.301 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916391/2013-02

com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 15-20:
PER/DCOMP transmitidos após o prazo legal
Embora o PER/DCOMP com demonstrativo do crédito tenha sido transmitido
dentro do prazo de cinco anos, contado da data de apuração do saldo negativo, houve
transmissão de outros PER/DCOMP relativos ao mesmo crédito para os quais, na data
de sua transmissão, já estava extinto o direito de utilização do saldo negativo em
função do decurso do prazo legal.
Data de apuração do saldo negativo: 31/1212002
PER/DCOMP com direito de utilização do crédito extinto elo decurso do prazo
legal na data de transmissão

N° PER/DCOMP
Data transmissão PER/DCOMP original
38552.33286.300908.1.3.02-4474
30/09/2008

Tem-se que o prazo para entregar o Per/DComp referente ao saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2002 inicia-se em 01.01.2003 e finda-se em 31.12.2007.
Está registrado no Recibo de Entrega de Declaração de Compensação (DComp),
e-fls. 71-75:
DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 30/09/2008
Número de Controle: 39.68.38.51.5 Número da Declaração: 38552.33286.300908.1.3.02-
4474
Observe-se que a Recorrente entregou originalmente a Declaração de
Compensação em 30.09.2008 utilizando o direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2002, ou seja, após findo o prazo legal de cinco anos. Por essa razão esse
pleito foi alcançado pela prescrição. Diferente dos argumentos recusais da Recorrente não cabem
reparos ao Despacho Decisório.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 3a Turma DRJ/RPO/SP no 14-107.107, de 21.05.2020, e-
fls. 81-87, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
A manifestação de inconformidade apresentada atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 1972, que regula o processo
administrativo fiscal (PAF).
O motivo da não homologação foi o fato de as DComp terem sido apresentadas
fora do prazo legal. A contribuinte alegou nulidade do despacho decisório, por
carência de descrição clara e precisa dos argumentos que motivaram a não
homologação e erro no preenchimento do PER/DComp inicial, ao intitulá-lo
“Declaração de Compensação”, quando o correto seria "Pedido de Restituição”.
PRELIMINAR
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.301 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916391/2013-02

A alegação de nulidade é totalmente improcedente, senão vejamos o despacho
decisório recorrido [...].
Ora, resta evidente no referido despacho decisório que o valor do saldo negativo
informado no PER/DComp foi reconhecido, entretanto a compensação não foi
homologada em relação a parte dele, uma vez que o valor não foi utilizado no prazo
legal. Tanto é que a própria contribuinte se defende, alegando que houve erro no
preenchimento do PER/DComp inicial.
Dessa forma, há que ser rejeitada a preliminar de nulidade.
MÉRITO Ainda que o valor do direito creditório seja suficiente, não se pode
homologar as compensações dos PER/DComp em litígio porque efetuadas depois de
extinto o direito de o sujeito passivo pleitear restituição do saldo negativo nele
utilizado. De acordo com o art. 74 da Lei n o9.430, de 1996, o contribuinte pode
utilizar na compensação de débitos próprios créditos passíveis de restituição ou
ressarcimento. Por força do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional – CTN), o direito de pleitear a restituição extingue-
se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito
tributário. Em consequência desse dispositivo legal, não se admite compensação com
crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 anos da data da
entrega do PER/DComp.
No caso, o crédito utilizado é o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002.
Esse saldo negativo, desde 01/01/2008, não é mais passível de restituição ou
ressarcimento.
O crédito de saldo negativo é obtido por meio da comparação entre o tributo
devido ao final do período de apuração com as antecipações anteriormente efetuadas.
Pelo que dispõe o art. 3o da Lei Complementar n.o 118, de 09 de fevereiro de 2005, a
extinção do tributo, no caso, se fez de forma antecipada, ainda no decorrer do ano-
calendário de 2002. O encerramento do período de apuração em questão se deu em
31/12/2002. Portanto, o direito de o sujeito passivo pleitear restituição se extinguiu em
31/12/2007.
As compensações não homologadas do presente processo foram efetuadas após
31/12/2007. Considera-se efetuada a compensação na data da transmissão do
PER/DComp. A compensação de que trata o PER/DComp retificador considera-se
efetuada na data da transmissão do PER/DCOMP original. No caso, trata-se de
PER/DCOMP transmitido na seguinte data:

N° PER/DCOMP
Data transmissão PER/DCOMP original
38552.33286.300908.1.3.02-4474
30/09/2008

Foi, portanto, transmitido depois de o direito de pleitear restituição já se ter
extinguido.
A existência de DCOMP transmitida antes da extinção do direito de pleitear
restituição de determinado crédito não legitima compensações com ele efetuadas
depois da extinção.
A declaração de compensação não interrompe a contagem do prazo para
extinção do direito de pedir restituição. O art. 69 da IN RFB n.o 1.717, de 2017, dispõe
que o crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder ao total dos
débitos por ele compensados mediante a entrega da “Declaração de Compensação”
somente será restituído ou ressarcido pela RFB caso tenha sido requerido mediante
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.301 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916391/2013-02

“Pedido de Restituição” ou “Pedido de Ressarcimento” formalizado dentro do prazo
previsto no art. 168 do Código Tributário Nacional (idêntica disposição se encontra no
art. 42 da IN RFB n.o 1.300, de 2012, art. 27 da IN SRF n.o 460, de 2004, no art. 27 da
IN SRF n.o 600, de 2006, e no art. 35 da IN RFB n.o 900, de 2008). Portanto, o fato de
o crédito ser superior ao débito não altera a natureza da “Declaração de
Compensação”, que não supre a falta do “Pedido de Restituição” do saldo
remanescente.
Como os efeitos da “Declaração de Compensação” não são os mesmos do
“Pedido de Restituição”, o parágrafo único do art. 68 da Instrução Normativa RFB no
1.707, de 2017, não se aplica ao caso. Esse dispositivo diz que o sujeito passivo
poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por objeto crédito apurado
ou decorrente de pagamento efetuado há mais de cinco anos, desde que referido
crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à
RFB antes do transcurso do referido prazo (atos anteriores dispunham da mesma
forma: § 10 do art. 41 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de
2012, § 10 do art. 26 da IN SRF n.o 460, de 2004, § 10 do art. 26 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, § 10 do art. 34 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008).
Na espécie, o primeiro PER/DComp que utiliza o mesmo saldo negativo em
análise, por opção do contribuinte, não tem a natureza de “Pedido de Restituição”. No
campo do PER/DComp intitulado “Tipo de Documento” foi aposta a expressão
“Declaração de Compensação”. Não havendo nenhum pedido de restituição do saldo
negativo em questão, não podem ser homologadas as compensações que o utilizam
como crédito e que tenham sido efetuadas por meio de PER/DComp transmitidos
depois de 31/12/2007.
A controvérsia que aqui se apresenta não diz respeito ao reconhecimento do
valor do crédito apurado, pois no despacho decisório é clara a confirmação integral
das parcelas de composição informadas e, consequentemente, do valor do saldo
negativo.
O que se discute é se houve, por parte da interessada, transmissão de
declarações de compensação em tempo hábil para aproveitamento do referido crédito,
o que, como se viu, não houve, com relação às DComp não homologadas.
Para o deslinde da controvérsia, é importante identificar as diferenças e,
consequentemente, os efeitos resultantes da apresentação de um pedido de restituição
e de uma declaração de compensação.
Quando o contribuinte transmite um pedido de restituição, ele manifesta a
intenção de receber o depósito, em sua conta bancária, do valor do crédito que pleiteia.
É um pedido submetido à apreciação da autoridade fiscal, que necessariamente deverá
analisá-lo e proferir decisão motivada. Ao apresentar o pedido dentro do prazo
previsto no art. 168 do CTN, está afastada a extinção do direito de utilização do
crédito até o limite do valor pleiteado no pedido transmitido. É por essa razão que as
instruções normativas da RFB admitem a apresentação de declaração de compensação
após transcorrido o prazo estabelecido no CTN, desde que haja um pedido de
restituição pendente de análise ou emissão de ordem bancária – afinal, o contribuinte
agiu tempestivamente, solicitando a restituição do crédito. Nenhuma restrição há para
que ele opte por, em vez de receber o valor por depósito bancário, utilize o crédito já
pleiteado anteriormente para quitação de débitos por compensação.
Por sua vez, na declaração de compensação o contribuinte afirma (declara) que,
tendo apurado determinado crédito líquido e certo, ele é suficiente para quitação dos
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.301 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916391/2013-02

débitos por ele indicados. Os efeitos de tal declaração estão estabelecidos no art. 74 da
Lei 9.430, de 1996: [...]
Os efeitos da transmissão da declaração de compensação, conforme se extrai
dos artigos transcritos acima, são relativos ao crédito tributário, que corresponde aos
débitos compensados: extinção sob condição resolutória, confissão de dívida e a
previsão de que, diante do silêncio da autoridade fiscal no prazo de cinco anos, a
compensação estará homologada.
Sobre o tema, assim consta do Parecer Normativo Cosit No 11, de 19/12/2014:
[...]
Embora o citado parecer tenha por objeto a análise de compensação de crédito
decorrente de ação judicial, as conclusões apresentadas, em especial os tópicos 12.3 e
12.4, são comuns a todas as compensações declaradas.
Estabelecidas as diferenças entre os efeitos da apresentação de um pedido de
restituição e uma declaração de compensação, passo à análise do caso concreto.
Vê-se que o documento com detalhamento do saldo negativo, que o contribuinte
alega ser suficiente para dar respaldo ao aproveitamento do crédito além do prazo de
cinco anos estabelecido pelo CTN, é uma declaração de compensação. Tal documento
é hábil para afastar a extinção do direito de aproveitamento do crédito apenas no limite
dos débitos nela compensados, não surtindo qualquer efeito em relação ao saldo
remanescente do crédito apurado.
Portanto, está correta a decisão da autoridade fiscal ao não homologar a
compensação das declarações apresentadas após transcorridos cinco anos da
constituição do crédito, uma vez que já estava esgotado o prazo para utilização do
crédito de saldo negativo apurado na data de transmissão dos documentos.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada.
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma DRJ/RPO/SP no 14-107.107, de 21.05.2020,
e-fls. 81-87, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.301 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916391/2013-02

Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 149
DF CARF MF
Original